Tribunal: TJSP
Processo: 2258814-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução hipotecária. Decisão que recebeu a petição do executado como exceção de pré-executividade e rejeitou os pedidos de reconhecimento de ilegitimidade de parte passiva, abandono da causa, prescrição intercorrente e excesso de execução. Insurgência. Admissibilidade. Exequente que se quedou inerte após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito. Extinção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução hipotecária. Decisão que recebeu a petição do executado como exceção de pré-executividade e rejeitou os pedidos de reconhecimento de ilegitimidade de parte passiva, abandono da causa, prescrição intercorrente e excesso de execução. Insurgência. Admissibilidade. Exequente que se quedou inerte após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito. Extinção da demanda por abandono da causa. Art. 485, III, do CPC. Aplicação subsidiária das regras do processo de conhecimento. Decisão reformada. Recurso provido.